Tribunal: STF
Processo: HC 244104
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de de habeas corpus impetrado por Jhonatan Morais Barbosa, em favor de Rodrigo Cardoso de Assis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 191.277/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodrigo Cardoso de Assis, denunciado pela prática de homicídio qualificado, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, por maioria, denegou a ordem pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl. 88): 



    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENÚNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 121, §2º, IV, NA FORMA DO ART. 29,DO CP). WRIT IMPETRADO EM FACE DA DECISÃO QUE RECEBEU ADENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PAUTADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RELATO INDIRETO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ADEMAIS, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE CONSUBSTANCIA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 



    Pretende o recorrente o trancamento da ação penal, aduzindo, em suma, que a acusação de homicídio qualificado recai sob o acusado com base apenas em um depoimento da corré Tatiana colhido de forma totalmente informal e ilegal, sem a devida ciência de que poderia exercer seu direito de permanecer em silêncio, bem como na coincidência de ter sido encontrada uma camiseta de cor amarela na residência do réu semelhante a utilizada pelo autor dos disparos (fl. 106). Liminarmente, requer a suspensão do trâmite da Ação Penal n. 5008978- 34.2023.8.24.0064. 



    Às fls. 127/128, o recorrente peticionou informando a impetração anterior do HC n. 873.827/SC e requerendo: 1. Extinção do HC n. 873.827/SC; 2. Mantença da liminar já indeferida (sem prejuízo ao recorrente); 3. Juntada do ofício do juízo de primeiro grau nestes autos (anexo); e 4. Encaminhamento do presente RHC ao MPF para parecer (fl. 127). 



    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 135/136). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário.



    O recurso não foi provido. Mesma sorte teve o agravo regimental.



    Neste writ, a defesa requer “a) O deferimento da medida liminar para seja suspendida a ação penal n. 5008978-34.2023.8.24.0064 que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC em relação ao paciente, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus; b) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para seja trancada a ação penal em relação ao paciente Rodrigo Cardoso de Assis pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do voto vencido do TJSC, haja vista a completa ausência de justa causa por faltar indícios mínimos da autoria delitiva e, também, diante da ilegalidade da prova em razão do depoimento da corré ter sido colhido informalmente em investigação sem a informação do direito ao silêncio, nos termos do art. 395, III do CPP.”



     É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    Não obstante os argumentos apresentados, mantenho a decisão agravada. 



    Segundo reiterados precedentes desta Corte, o trancamento da ação penal, na via eleita, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos. 



    Conforme asseverado, há elementos indiciários que apontam o ora agravante como autor do homicídio, já que, nesta fase inaugural, exige-se apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 



    A esse respeito asseverou o Tribunal a quo que, em que pese a discussão no âmbito dos Tribunais Superiores acerca da (im)possibilidade do depoimento indireto serem suficientes para deflagrar a ação penal, no presente caso, o relato policial é corroborado por outros elementos de prova, como a camisa semelhante a utilizada pelo autor do delito encontrada no armário do paciente, apontada pela corré (fl. 151 - grifo nosso). 



    Acrescentou que não se trata da utilização isolada do testemunho indireto. Em verdade, a partir dele foram realizadas diligências que consubstanciaram lastro probatório mínimo, como as imagens das câmeras de segurança (ev. 5) acostadas, o que atinge o standard probatório necessário ao recebimento da denúncia, cujo rebaixamento é inerente à própria etapa inaugural (fl. 151). 



    Ora, firmadas essas premissas, a revisão do julgado exigiria, inexoravelmente, revisão do conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita, como já afirmado. 



    Vale ressaltar que, segundo firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória (HC n. 433.299/TO, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/4/2018 - grifo nosso) Nesse contexto, afigura-se prematuro o pleito de trancamento da ação penal. Caberá à regular instrução criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a formação do juízo de admissibilidade da pronúncia - momento adequado para uma melhor avaliação do conjunto probatório. 



    Conclui-se, então, que não se evidenciou, de plano, o alegado constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (www.stj.jus.br)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, considerado o registro de que “o relato policial é corroborado por outros elementos de prova, como a camisa semelhante a utilizada pelo autor do delito encontrada no armário do paciente, apontada pela corré”, além de “foram realizadas diligências que consubstanciaram lastro probatório mínimo, como as imagens das câmeras de segurança (ev. 5) acostadas, o que atinge o standard probatório necessário ao recebimento da denúncia, cujo rebaixamento é inerente à própria etapa inaugural (fl. 151).”



    Ademais, se a corré prestou declaração sem que tivesse sido informada do direito ao silêncio, eventual nulidade, se houver, somente abarcaria declarações que importassem em sua própria incriminação, exatamente porque o direito ao silêncio é uma garantia contra a autoincriminação e não contra a incriminação de terceiros.



    De todo modo, o debate não consta do acórdão impugnado, de modo que, com efeito, é inviável a supressão prematura do processo.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente